Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.

Se as circunstâncias fáticas – apreensão aleatória de pequena quantidade de droga (44,74g de maconha), munição sem arma de fogo e balança de precisão fora do contexto de traficância, sem provas de que o réu tem envolvimento com o tráfico - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dúbio pro reo”. Apelação provida.